Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005628-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (AGRAVANTE), DANIELLE ZARK BORGES - CPF: 035.233.121-67 (AGRAVADO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da proteção veicular e do sistema de rastreamento de nove veículos, após exclusão unilateral da associada, ora agravada, do quadro associativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da exclusão associativa sem observância do contraditório; e (ii) o perigo de dano decorrente da ausência de cobertura veicular em atividade econômica da agravada.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da associada sem indicação específica de motivos e sem oportunização de defesa prévia revela, em cognição sumária, violação ao contraditório e à ampla defesa, inclusive no âmbito das relações privadas associativas.

4. A relação entre associação de proteção veicular e associado possui natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC e os deveres de transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

5. A conduta de exclusão abrupta e genérica, desacompanhada de justificativa concreta, configura exercício abusivo de direito, em afronta aos arts. 187 e 422 do CC.

6. Evidenciada a probabilidade do direito diante da regularidade dos pagamentos e da inexistência de motivação idônea para a exclusão.

7. O perigo de dano mostra-se concreto, pois os veículos constituem instrumento de atividade econômica da agravada, estando expostos a riscos sem cobertura e rastreamento.

8. Inexistência de perigo de dano inverso relevante, uma vez que a medida determina apenas o restabelecimento do contrato nos moldes anteriores, mediante contraprestação.

9. A tutela concedida não possui caráter irreversível, sendo possível sua revogação ao final, caso reconhecida a regularidade da exclusão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de associado em entidade de proteção veicular deve observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de invalidade. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento da cobertura contratual quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco concreto de dano ao patrimônio do associado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300; CC, arts. 187 e 422; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.11.2023; TJ-MT, Apelação no 1002137-36.2021.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
ASSOCIAÇÃO AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1002172-78.2026.8.11.0041, movida por
DANIELLE ZARK BORGES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida, ora, agravante, restabeleça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o funcionamento dos rastreadores e a cobertura contratual integral dos nove veículos de propriedade da requerente, ora, agravada, nos exatos termos dos contatos vigentes até 15/01/2026, sob pena do descumprimento ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 345585363 – Pág. 155 a 157).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, alegando que, a sua natureza jurídica é associativa, inserida no contexto mutualista, no qual a manutenção do sistema depende diretamente do respeito as normas internas e da conduta compatível dos associados, já que toda a estrutura de funcionamento e cobertura é sustentada por rateio e obrigações recíprocas.

Narra que, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando a reativação imediata da proteção veicular e do funcionamento dos rastreadores, apesar de já formalizado o desligamento da associada do quadro associativo, com fundamento genérico na existência de risco de dano e na necessidade de preservação dos bens. Alega que, a medida concedida antecipou os efeitos típicos do mérito da demanda, impondo a agravante compulsória de vínculo associativo já regularmente encerrado.

Sustenta quanto a ausência da probabilidade do direito, em razão de inexistir qualquer direito subjetivo à manutenção compulsória da proteção veicular após o desligamento regularmente formalizado.

Além disso, assevera que, a manutenção da “
decisum
” acarreta grave risco de dano inverso a agravante e a coletividade de associados, circunstância que, por si só, afasta a adequação da medida antecipatória.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, indeferindo o pedido formulado pela agravada na origem de tutela provisória de urgência (Id. 345585358).

O recurso foi recebido em 13 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 346610893).

Por sua vez, mesmo sendo devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 353683891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
ASSOCIAÇÃO AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1002172-78.2026.8.11.0041, movida por
DANIELLE ZARK BORGES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida, ora, agravante, restabeleça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o funcionamento dos rastreadores e a cobertura contratual integral dos nove veículos de propriedade da requerente, ora, agravada, nos exatos termos dos contatos vigentes até 15/01/2026, sob pena do descumprimento ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 345585363 – Pág. 155 a 157).

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Argumenta que sua natureza jurídica é associativa, inserida em contexto mutualista, no qual a manutenção do sistema depende do respeito às normas internas e da conduta compatível dos associados, já que toda a estrutura de funcionamento e cobertura é sustentada por rateio e obrigações recíprocas.

Alega que a exclusão da associada decorreu de deliberação administrativa válida, nos termos do Estatuto e Regimento Interno, circunstância que afastaria a plausibilidade jurídica da pretensão autoral. Sustenta ainda que inexiste probabilidade do direito, uma vez que não há direito subjetivo à manutenção compulsória da proteção veicular após desligamento regularmente formalizado.

Aduz que a manutenção da decisão acarreta grave risco de dano inverso à agravante e à coletividade de associados, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do sistema mutualista e transferindo riscos que não foram assumidos pela coletividade.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela de urgência concedida na origem.

O recurso não merece prosperar.

A tutela de urgência, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

Cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se de medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o decurso do tempo necessário ao trâmite processual regular torne inútil ou excessivamente gravoso o provimento final. A análise desses requisitos deve ser realizada mediante cognição sumária, baseada nos elementos disponíveis no momento da apreciação do pedido, sem que isso implique prejulgamento do mérito da causa.

No caso em exame, a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem as relações de consumo e as tutelas de urgência no ordenamento jurídico brasileiro. O Juízo de Origem, ao deferir a tutela pleiteada pela agravada,
considerou elementos concretos que evidenciam, ao menos em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na inicial, notadamente a existência de relação contratual vigente entre as partes, a exclusão abrupta e aparentemente imotivada da associada do quadro associativo, e o risco concreto de dano ao patrimônio da autora decorrente da desativação dos serviços de proteção e rastreamento
.

A documentação acostada aos autos pela própria agravada demonstra que a relação associativa entre as partes perdurava desde maio de 2022, tendo sido firmados múltiplos Termos de Adesão para proteção veicular de 09 (nove) veículos de propriedade da autora, todos utilizados profissionalmente na atividade de locação para motoristas de aplicativo. Os documentos apresentados, incluindo os Termos de Quitação Anual referentes aos veículos de placas QCT4905, RVC3B25, QCF3B09, SHH1E64, SDW5J03, ECZ8E65 e RRZ5I23, demonstram que
a associada vinha cumprindo regularmente suas obrigações financeiras perante a Associação, tendo efetuado o pagamento das mensalidades vencidas até dezembro de 2025 e janeiro de 2026
.

A notificação de exclusão enviada pela agravante em 15 de janeiro de 2026 limita-se a informar que a associada está automaticamente excluída do quadro associativo a partir daquela data, com fundamento genérico no artigo 8o do Regimento Interno, que prevê a possibilidade de exclusão de associados que ajam contra os interesses coletivos ou violem normas estatutárias ou regulamentares, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. A notificação, contudo,
não especifica qual teria sido a conduta da associada que ensejou a medida extrema de exclusão, tampouco concede à agravada qualquer oportunidade de defesa prévia ou prazo razoável para regularização de eventual irregularidade ou para transição a outro sistema de proteção veicular.

Este aspecto revela-se de fundamental importância para a análise da
probabilidade do direito
invocado pela agravada. O próprio Regimento Interno da Associação Agravante, ao prever a possibilidade de exclusão de associados,
estabelece expressamente que tal medida deve ser adotada com observância do direito à ampla defesa e contraditório
. Trata-se de garantia fundamental prevista no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Embora a norma constitucional refira-se primordialmente aos processos judiciais e administrativos estatais, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido sua aplicabilidade também às relações privadas, especialmente quando envolvem entidades associativas que exercem poder disciplinar sobre seus membros.

A agravante sustenta que a exclusão decorreu de deliberação administrativa válida, lastreada em dados objetivos extraídos do sistema interno de gestão, que revelaram impacto financeiro desproporcional gerado pelo vínculo mantido com a agravada. Argumenta que no regime associativo, especialmente nas entidades de proteção patrimonial mutualista, a cobertura de riscos não decorre da assunção individual pela associação, mas da repartição coletiva e proporcional dos custos entre os associados ativos, de modo que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema depende diretamente da previsibilidade arrecadatória e da observância das regras internas. Ocorre que tais alegações, embora possam eventualmente justificar a exclusão de um associado,
não dispensam a observância do devido processo legal, ainda que em sua vertente administrativa, com a especificação clara dos motivos que fundamentam a medida e a concessão de oportunidade para defesa prévia
.

A jurisprudência tem reconhecido de forma reiterada que
as associações de proteção veicular, embora não se confundam com seguradoras tradicionais e operem sob regime mutualista, mantêm com seus associados relação de consumo, sendo-lhes aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO . RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO . SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços . 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3 . Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (destaquei)

Este entendimento encontra respaldo na própria finalidade do sistema protetivo consumerista, que visa equilibrar relações marcadas pela vulnerabilidade de uma das partes, circunstância que se verifica nas relações entre associações de proteção veicular e seus associados, dada a posição de superioridade técnica, econômica e informacional da entidade em relação ao consumidor individual.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC
. A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021373620218110028, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024) (destaquei)

No caso em análise, a conduta da agravante, ao excluir sumariamente a associada de todos os programas de proteção veicular,
sem prévia notificação específica dos motivos que fundamentaram a medida e sem concessão de prazo para defesa ou regularização, e ainda determinando a desconexão imediata dos rastreadores instalados nos veículos
, revela-se,
ao menos em cognição sumária
,
incompatível com os deveres de transparência, lealdade e boa-fé que devem nortear as relações contratuais, especialmente aquelas submetidas ao regime consumerista
.

O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Cito:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Este dever de conduta impõe às partes não apenas a abstenção de práticas desleais, mas também a adoção de comportamentos positivos que viabilizem a consecução dos fins contratuais e preservem a confiança legítima depositada pela contraparte.

A exclusão simultânea de 09 (nove) veículos do quadro associativo, sem distinção entre aqueles que estariam adimplentes e aqueles que eventualmente apresentariam débitos pendentes, revela-se desproporcional e potencialmente abusiva, configurando exercício irregular do direito potestativo de exclusão, nos moldes do artigo 187 do Código Civil, que caracteriza como ato ilícito a conduta do titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Ainda que se admita a existência de inadimplência em relação a um ou alguns dos veículos protegidos, o que somente poderá ser adequadamente apurado no curso da instrução processual,
a medida adotada pela agravante mostra-se excessiva e desproporcional aos fins que pretensamente visava alcançar
.

A agravante argumenta que a decisão agravada antecipou efeitos típicos do mérito da demanda, impondo a manutenção compulsória de vínculo associativo já regularmente encerrado, sem a análise aprofundada acerca da legalidade do desligamento, tampouco da observância das normas estatutárias e regulamentares que regem a relação entre as partes. Sustenta que inexiste probabilidade do direito, uma vez que a relação jurídica mantida entre as partes possui natureza associativa e mutualista, sendo regida por regras estatutárias e contratuais livremente aceitas no momento da adesão, inexistindo qualquer direito subjetivo à manutenção compulsória da proteção veicular após o desligamento regularmente formalizado. Ocorre que tal argumentação não merece acolhida, pois a questão central não reside na existência ou não de direito subjetivo à manutenção indefinida do vínculo associativo, mas sim
na regularidade do procedimento de exclusão adotado pela agravante, especialmente no que concerne à observância do direito à ampla defesa e contraditório
, expressamente previsto no próprio Regimento Interno da Associação.

A
probabilidade do direito
, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, consiste em um juízo de plausibilidade jurídica realizado em sede de cognição sumária, a partir de elementos que indiquem, de forma consistente, a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo, sem exigir certeza absoluta, mas também não se satisfazendo com meras alegações.

No caso em exame, a documentação apresentada pela agravada demonstra a existência de relação contratual vigente, o cumprimento regular das obrigações financeiras e a exclusão abrupta sem especificação dos motivos que a fundamentaram, elementos que, em conjunto, evidenciam a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, ao menos nesta fase processual de cognição sumária.

Quanto ao
perigo de dano
, segundo requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que a situação narrada pela agravada configura risco concreto e atual de prejuízo de difícil reparação. Os veículos de propriedade da autora, que constituem seu meio de sustento através da atividade de locação para motoristas de aplicativo, encontram-se
sem qualquer cobertura contratual contra furto, roubo, colisão ou perda total, além de estarem sem o monitoramento dos rastreadores, o que impossibilita sua localização em caso de ocorrências
. A agravante argumenta que o perigo de dano invocado pela agravada revela-se meramente hipotético e de natureza exclusivamente patrimonial, uma vez que eventual prejuízo decorrente da ausência de cobertura mutualista é plenamente passível de reparação ao final do processo, não havendo risco concreto ou irreversível que justifique a concessão da tutela em sede de cognição sumária.

Esta argumentação não merece prosperar. O perigo de dano, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, refere-se ao risco concreto de que a demora na prestação jurisdicional cause prejuízo efetivo, atual e de difícil ou impossível reparação à parte, caso a medida não seja concedida de imediato. No caso em análise,
o risco não se mostra meramente hipotético, mas concreto e atual, considerando que os veículos da agravada circulam diariamente, conduzidos por terceiros locatários, em atividade de transporte remunerado de passageiros, estando expostos aos riscos inerentes a tal atividade, notadamente furto, roubo, colisão e perda total
. A eventual ocorrência de qualquer desses eventos, na ausência de cobertura contratual, acarretaria prejuízo de elevada monta à agravada, comprometendo não apenas seu patrimônio, mas também sua atividade profissional e seu sustento.

A agravante sustenta que a manutenção da tutela concedida impõe risco concreto e imediato à agravante e à coletividade de associados, ao obrigá-la a assumir cobertura mutualista sem contrapartida válida de rateio, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do sistema associativo e transferindo aos demais associados os riscos inerentes a vínculo já extinto, caracterizando evidente
perigo de dano inverso
. Argumenta que ao impor a continuidade da cobertura sem que haja vínculo associativo válido, a tutela judicial interfere diretamente na estrutura de funcionamento do mutualismo, transferindo à coletividade riscos que não foram por ela assumidos, gerando efeito relevante, pois obriga a associação a suportar eventuais eventos mutualistas, despesas operacionais, autorizações de reparo e custos administrativos relativos a veículos que, sob a ótica estatutária, não mais integram a base contributiva, comprometendo a sustentabilidade do programa e afetando direitos de terceiros que não integram a lide.

Ocorre que tal argumentação parte de premissa equivocada, uma vez que a decisão agravada não determinou a prestação gratuita dos serviços,
mas sim o restabelecimento da proteção veicular nos exatos termos dos contratos vigentes até 15 de janeiro de 2026
, o que pressupõe necessariamente
a continuidade do pagamento regular das mensalidades pela agravada
. A manutenção provisória da cobertura de 09 (nove) veículos, em uma associação que presumivelmente conta com centenas ou milhares de associados em sua base,
não representa impacto financeiro significativo capaz de comprometer a sustentabilidade do sistema mutualista, especialmente considerando que a medida possui caráter temporário, limitado ao tempo necessário para o julgamento definitivo da causa
. O alegado perigo de dano inverso não se mostra suficientemente caracterizado para justificar a suspensão da tutela de urgência deferida, tratando-se de risco meramente hipotético e desproporcional ao dano concreto e atual que a agravada está sujeita na ausência da proteção contratual.

A agravante argumenta ainda que a tutela concedida possui nítido caráter irreversível, pois restabelece integralmente a proteção veicular e os serviços de rastreamento, esvaziando, na prática, o próprio objeto da demanda, o que é vedado pela jurisprudência quando ausente a demonstração inequívoca dos requisitos legais.

No caso em análise, a tutela deferida não possui caráter irreversível, uma vez que,
caso ao final do processo seja reconhecida a regularidade da exclusão promovida pela agravante, será possível o desfazimento da medida, com a cessação da cobertura contratual e eventual cobrança das mensalidades devidas no período
. Por outro lado, a negativa da tutela de urgência implicaria risco concreto de dano irreparável à agravada, considerando que
a eventual ocorrência de furto, roubo ou perda total de qualquer dos veículos na ausência de cobertura contratual acarretaria prejuízo de elevada monta, comprometendo não apenas seu patrimônio, mas também sua atividade profissional e seu sustento
. A ponderação entre os riscos de dano decorrentes da concessão ou da negativa da tutela de urgência conduz à conclusão de que a manutenção da decisão agravada mostra-se mais adequada à proteção dos direitos em conflito, preservando o patrimônio da agravada e evitando a consumação de dano irreparável enquanto se aguarda a análise definitiva da legalidade e da regularidade do procedimento de exclusão adotado pela Associação.

A análise de todos os elementos constantes dos autos, à luz dos princípios constitucionais e processuais que regem a matéria, conduz à conclusão de que a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o Juízo de Origem identificado elementos
concretos que evidenciam a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano decorrente da exclusão abrupta e aparentemente imotivada, circunstâncias que justificam a concessão da tutela de urgência e que não se mostram suficientemente afastadas pelas alegações genéricas e não adequadamente comprovadas apresentadas pela agravante em suas razões recursais
. A manutenção da tutela deferida
mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção da parte vulnerável na relação de consumo, preservando o patrimônio da agravada e evitando a consumação de dano irreparável enquanto se aguarda a análise definitiva da legalidade e da regularidade do procedimento de exclusão adotado pela Associação
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026